Tribunal: TJDFT
Processo: 0759811-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, ao fundamento de ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual.
3. A parte autora reapresentou a ação após indeferimento anterior, sem corrigir o vício que motivou a extinção do feito anterior, deixando de juntar cópia integral do processo administrativo relacionado ao auto de infração impugnado.
4. O DER/DF apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido. Não houve manifestação do Ministério Público.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se a parte recorrente atendeu à determinação de emenda à petição inicial e se a ausência dos documentos exigidos justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, especialmente diante da reiteração da demanda sem a correção do vício anteriormente apontado, bem como, análise do pedido de gratuidade de justiça.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
7. A decisão de indeferimento da petição inicial está devidamente fundamentada na ausência de documentos essenciais à análise da pretensão, como o processo administrativo que originou o auto de infração, cuja juntada foi expressamente exigida.
8. A parte recorrente não demonstrou justa causa para a não apresentação dos documentos, tampouco comprovou tentativa de obtenção junto ao órgão de trânsito, conforme previsto no art. 223 do CPC.
9. A reiteração da demanda sem a correção do vício anteriormente apontado reforça a ausência de interesse de agir e inviabiliza o regular processamento da ação.
10. O recurso busca discutir o mérito da autuação, o que não é possível nesta fase, diante da ausência de pressuposto processual essencial.
11. Nesse sentido: Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022; Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; E Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Tese de Julgamento:
A ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual, não suprida após determinação de emenda à inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 321, parágrafo único, do CPC;
• Art. 485, I e §1o, do CPC;
• Art. 223 do CPC;

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022;
Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; e
Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.